Tribunal: TJSP
Processo: 1060001-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude à execução perpetrada pelo alienante que já foi reconhecida em agravo de instrumento anterior - Não houve a averbação da penhora antes da aquisição - Questão se desloca para a prova da má-fé do adquirente - Demonstração - Negócio celebrado por valor diminuto, inferior ao valor venal e mediante cheque não cruzado descontado no caixa do banco - Embargante que deixou

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude à execução perpetrada pelo alienante que já foi reconhecida em agravo de instrumento anterior - Não houve a averbação da penhora antes da aquisição - Questão se desloca para a prova da má-fé do adquirente - Demonstração - Negócio celebrado por valor diminuto, inferior ao valor venal e mediante cheque não cruzado descontado no caixa do banco - Embargante que deixou de observar as cautelas mínimas para segurança do negócio, visto que, mesmo orientado pelo tabelião, dispensou as certidões dos distribuidores judiciais em nome do alienante, o que leva a concluir pelo consilium fraudis - Precedentes deste Tribunal de Justiça - Não há notícia de qualquer outro bem suficiente à garantia da execução, de maneira que a ação executiva efetivamente é capaz de levar o devedor à insolvência - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a verba honorária de 10% para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).